Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. LIMITE DE 30%. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SUSPENSÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos em folha superiores a 30% da remuneração do agravante, sob alegação de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão imediata dos descontos em folha e a imposição liminar de limite de 30% sobre a remuneração líquida do consumidor, antes da realização de audiência de conciliação prevista na Lei n. 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.181/2021, ao inserir o art. 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabelece procedimento específico para tratamento do superendividamento, privilegiando a conciliação prévia e apresentação de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial.
4. A suspensão imediata dos descontos antes da audiência de conciliação contraria o rito legal, que prevê a possibilidade de repactuação e revisão judicial das dívidas apenas após a frustração da tentativa de acordo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Inexiste autorização legal para suspensão liminar de descontos antes da audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, §2o, 104-A e 104-B (incluídos pela Lei no 14.181/2021). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1603384, 07037867320228070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02.08.2022, PJe 22.08.2022.